Tribunal: TJSP
Processo: 1011942-64.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Ausência – Decisão embargada que não se recente das omissões alegadas -Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011942-64.2014.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
RAILDA NUNES DE ARAÚJO ALMEIDA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011942-64.2014.8.26.0602/50000 -Voto no 14.008
2
VOTO No: 14.008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1011942-64.2014.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: RAILDA NUNES DE ARAÚJO ALMEIDA
EMBARGADO:INSS
Embargos de Declaração Alegação de omissão Ausência
Decisão embargada que não se recente das omissões alegadas -
Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela autora
com supedâneo nos artigos 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão que,
por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência.
A embargante alega que o V.Aresto condutor incorreu em omissão ao
não determinar e perícia no local de trabalho para que se avalie a redução da capacidade à
luz da função original e o nexo causal. Pede, por fim, o acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório.
Tenho como ausentes as hipóteses traçadas no artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, eis que não há nenhum vício de obscuridade, contradição ou omissão a
ser sanada.
A decisão contém todos os argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Aliás, o julgamento foi convertido em diligência para a realização de
nova perícia médica por perito de confiança da Corte, ocasião em que fora determinado,
inclusive, diligências na empregadora, com o intuito de averiguação segura do nexo causal.
Ademais, o médico de confiança desta Corte quem deverá avaliar a
conveniência ou não da vistoria junto a empregadora.
Por conseguinte, nada há a ser declarado, por ausência dos vícios
elencados pela autoria.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator